Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. SÚMULA N° 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. MULTIPLICIDADE DE PEDIDOS. ANÁLISE ISOLADA PARA FINS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Fraude. Utilização de dados pessoais. Consumidor por equiparação. É considerado consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, a pessoa que, embora não tenha figurado na relação jurídica de direito material, tenha seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta com o objetivo de realizar negócio jurídico junto à instituição bancária.
2 – Instituição financeira. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Conforme a Súmula no 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Constatada a falha na prestação do serviço, mostra-se patente o dever de declarar a inexistência da relação jurídica e de indenizar o consumidor.
3 – Inscrição indevida. Dano moral presumido. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).
4 – Danos morais. Quantum indenizatório. Manutenção. A fixação da verba indenizatória deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Uma vez verificado que a quantia fixada se releva suficiente para compensação do dano extrapatrimonial suportado, não há que se reduzir o valor da condenação.
5 – Juros de mora. Responsabilidade extracontratual. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros são devidos desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ.
6 – Honorários de sucumbência. Cumulação de pedidos. Em caso de cumulação de pedidos, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado, e não apenas com base em um deles, sob pena de se estimular a multiplicação de ações, com evidente prejuízo ao interesse público e serviço adequado de prestação jurisdicional. “Havendo cumulação de pedidos a existência da sucumbência recíproca deve ser analisada levando-se em conta a sucumbência de cada uma das partes para cada pedido formulado” (STJ, 3a Turma, REsp 1.166.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi).
7 – Pedidos declaratório e condenatório. Acolhimento. Sucumbência. Uma vez acolhidos, pela sentença, o pedidos declaratório de inexistência de relação jurídica e condenatório por danos morais, torna-se necessária a fixação dos honorários de sucumbência devidos em razão do acolhimento de cada pleito.
8 – Recurso de apelação da ré conhecido e não provido. Recurso de apelação adesiva da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.